Tribunal: TJPA
Processo: 0808490-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808490-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808490-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES – OAB/PA OAB/PA 11640

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR: PEDRO RENAN CAJADO BRASIL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO COM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da agravante e do outro réu da ação, o sr. Fábio Vitor Mendes Modesto.

Conforme consta nos autos, a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão do enfrentamento de dificuldades por parte do Município, no pagamento de pessoal, principalmente no que se refere à estrutura das escolas. Diante disso, instaurou o Procedimento Administrativo n° 008/701B-MP/PACARA a fim de apurar a regularidade das verbas destinadas à educação, notadamente ao pagamento dos servidores da pasta educacional, no qual foram apontados diversos indícios de ilicitudes.

Houve a abertura de Inquérito Civil nº 012/2018, para apurar devidamente os indícios de ilicitude detectados, pelo qual aponta que fora evidenciado que as “crises" sempre anunciadas pelo Município quando da impossibilidade de realizar o pagamento de servidores da educação, está relacionada com os atos deliberados de inchaço de pagamento indevido de folha em benefício de certas pessoas em detrimento dos demais servidores que labutam todo dia para prestar um serviço de educação melhor para o Município.

Diante deste cenário, o Órgão Ministerial se atentou para o caso de Fabio Vitor Mendes Modesto que exerce cargo de professor concursado do então Município, com carga horária de 200 horas, e que em 2016 foi eleito vereador. Asseverou que embora não exista vedação de cumulação de cargo na situação descrita, desde que haja compatibilidade de horários, o Requerido fora eleito para cargo legislativo no Município de Curuçá/PA, cuja sede está a 3h26min (214 km) de carro da sede do Município de Acará onde exerce cargo de professor.

Alegou que o Requerido recebeu a quantia de R$ 118.236,50 (cento e dezoito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), com a anuência da prefeita Amanda Oliveira e Silva, dos cofres do Município de Acará sem a devida contraprestação do cargo de professor, pois encontrava-se atuando no cargo político no legislativo do Município de Curuçá/PA.

Sabe-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público.

No caso em tela, a agravante se limitou a alegar, basicamente, que não há nexo de causalidade entre o ato apontado como ímprobo com a recorrente, bem como que não restou demonstrada qualquer conduta ímproba por parte da sra. Prefeita. Todavia, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os fatos, sequer juntou todos os documentos que instruem a inicial.

Outrossim, no momento da interposição do agravo de instrumento, a agravante teve a oportunidade de juntar qualquer documento que julgasse relevante para a lide, mas não o fez. Por outro lado, trata-se de uma Ação Civil Pública, acompanhada de documentos que foram suficientes para convencer o Juízo
a quo
sobre a necessidade da decretação da medida cautelar.

Além disso, é importante mencionar que o processo originário é LIBRA, não convertido em PJE, e os documentos que o instruem não foram juntados em sua integralidade neste recurso, o que dificulta sobremaneira a análise profunda do caso por esta magistrada.

Ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada. Assim, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação específica, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações da Agravante, que possibilite, neste momento, a modificação da decisão do juízo de origem.

Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que a agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato ímprobo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento da agravante na situação denunciada, os bens/valores retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Cortes Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMANDA OLIVEIRA E SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (proc. nº. 0004129-86.2019.8.14.0076), concedeu a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público em face do Vereador Fábio Vitor Mendes Modesto e da Prefeita Municipal de Acará Amanda Oliveira e Silva.

O Ministério Público apontou que o Município de Acará vem enfrentando dificuldades no pagamento de pessoal, principalmente no que se refere a estrutura das escolas. Diante disso, instaurou o Procedimento Administrativo n° 008/701B-MP/PACARA a fim de apurar a regularidade das verbas destinadas à educação, notadamente ao pagamento dos servidores da pasta educacional, no qual foram apontados diversos indícios de ilicitudes.

Por conseguinte, narrou que ocorreu a abertura de Inquérito Civil nº 012/2018, para apurar devidamente os indícios de ilicitude detectados, pelo qual aponta que fora evidenciado que as “crises" sempre anunciadas pelo Município quando da impossibilidade de realizar o pagamento de servidores da educação, está relacionada com os atos deliberados de inchaço de pagamento indevido de folha em benefício de certas pessoas em detrimento dos demais servidores que labutam todo dia para prestar um serviço de educação melhor para o Município.

Diante deste cenário, o Órgão Ministerial atentou-se para o caso de Fabio Vitor Mendes Modesto que exerce cargo de professor concursado do então Município, com carga horária de 200 horas, e que em 2016 foi eleito vereador. Asseverou que embora não exista vedação de cumulação de cargo na situação descrita, desde que haja compatibilidade de horários, o Requerido fora eleito para cargo legislativo no Município de Curuçá/PA, cuja sede está a 3h26min (214 km) de carro da sede do Município de Acará onde exerce cargo de professor.

Alegou que o Requerido recebeu a quantia de R$ 118.236,50 (cento e dezoito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), com a anuência da prefeita Amanda Oliveira e Silva, dos cofres do Município de Acará sem a devida contraprestação do cargo de professor, pois encontrava-se atuando no cargo político no legislativo do Município de Curuçá/PA.

Assim, o Parquet requereu a concessão da tutela antecipada para a imediata suspensão do pagamento pelo Município de Acará ao Requerido, bem como a indisponibilidade dos bens dos réus.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão ora agravada, que determinou o seguinte:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, defiro o pedido formulado pelo digno representante do Ministério Público Estadual nesta comarca, por estarem presente o fumus boni juris e o periculum in mora, para: I - DECRETAR a INDISPONIBILIDADE DE BENS do(a)s r(u)s FABIO VITOR MENDES MODESTO e AMANDA OLIVEIRA e SILVA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 7., da Lei n. 8429/92, c.c o art.300, do CPC, limitada ao valor R$ 472.946,00 ( quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais )a fim de assegurar o ressarcimento ao erário público e garantir eventual multa civil aplicada; II - determinar a SUSPENSO DOS PAGAMENTOS dos vencimentos do ru FABIO VITOR MENDES MODESTO, que deverá ser depositados em conta judicial especifica. (...)”

Inconformada, AMANDA OLIVEIRA E SILVA interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, aduz em síntese que em que pese a suposta incompatibilidade de horários e de cumulação de cargo do sr. Fabio Vitor Mendes Modesto, não existe ato ilícito praticado pela Prefeita, tampouco há nexo de causalidade no que tange o favorecimento de cumulação de cargo, haja vista que o cargo de servidor efetivo era preexistente, e a causa se deu pela superveniência do servidor ter sido eleito Vereador de outro Município.

Afirma que a decisão não aponta minimamente qual ato ímprobo praticado pela agravante, de modo que é abusiva a medida de indisponibilidade de bens.

Alega também que a decisão agravada não demonstra quais os Princípios da Administração Pública foram violados, e que tipo de prejuízo foi causado ao erário.

Assevera que não há provas de dolo na conduta da agravante, bem como de qualquer malversação de recursos públicos.

Assim, requer o efeito suspensivo, e ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Conforme consta na decisão de id n° 2529152, o efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id n° 2554723 -).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça, exarou o parecer de id n° 2612735, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da agravante e do outro réu da ação, o sr. Fábio Vitor Mendes Modesto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme consta nos autos, sabe-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão do enfrentamento de dificuldades por parte do Município, no pagamento de pessoal, principalmente no que se refere à estrutura das escolas. Diante disso, instaurou o Procedimento Administrativo n° 008/701B-MP/PACARA a fim de apurar a regularidade das verbas destinadas à educação, notadamente ao pagamento dos servidores da pasta educacional, no qual foram apontados diversos indícios de ilicitudes.

Houve a abertura de Inquérito Civil nº 012/2018, para apurar devidamente os indícios de ilicitude detectados, pelo qual aponta que fora evidenciado que as “crises" sempre anunciadas pelo Município quando da impossibilidade de realizar o pagamento de servidores da educação, está relacionada com os atos deliberados de inchaço de pagamento indevido de folha em benefício de certas pessoas em detrimento dos demais servidores que labutam todo dia para prestar um serviço de educação melhor para o Município.

Diante deste cenário, o Órgão Ministerial atentou-se para o caso de Fabio Vitor Mendes Modesto que exerce cargo de professor concursado do então Município, com carga horária de 200 horas, e que em 2016 foi eleito vereador. Asseverou que embora não exista vedação de cumulação de cargo na situação descrita, desde que haja compatibilidade de horários, o Requerido fora eleito para cargo legislativo no Município de Curuçá/PA, cuja sede está a 3h26min (214 km) de carro da sede do Município de Acará onde exerce cargo de professor.

Alegou que o Requerido recebeu a quantia de R$ 118.236,50 (cento e dezoito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), com a anuência da prefeita Amanda Oliveira e Silva, dos cofres do Município de Acará sem a devida contraprestação do cargo de professor, pois encontrava-se atuando no cargo político no legislativo do Município de Curuçá/PA.

Pois bem. É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A parte agravante sustenta que a medida cautelar de indisponibilidade de bens não pode ser aplicada no caso em análise, pois em nenhum momento restou demonstrado a violação dos Princípios da Administração Pública ou que tipo de prejuízo foi causado ao erário.

Além disso, assevera que não há prova do dolo na conduta da agravante, bem como de qualquer malversação de recursos públicos capaz de justificar a indisponibilidade de bens particulares.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

É importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, a agravante se limitou a alegar, basicamente, que não há nexo de causalidade entre o ato apontado como ímprobo com a recorrente, bem como que não restou demonstrada qualquer conduta ímproba por parte da sra. Prefeita. Todavia, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os fatos, sequer juntou todos os documentos que instruem a inicial.

Outrossim, no momento da interposição do agravo de instrumento, a agravante teve a oportunidade de juntar qualquer documento que julgasse relevante para a lide, mas não o fez.

Por outro lado, trata-se de uma Ação Civil Pública, acompanhada de documentos que foram suficientes para convencer o Juízo
a quo
sobre a necessidade da decretação da medida cautelar.

Além disso, é importante mencionar que o processo originário é LIBRA, não convertido em PJE, e os documentos que o instruem não foram juntados em sua integralidade neste recurso, o que dificulta sobremaneira a análise profunda do caso por esta magistrada.

Ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada. Assim, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação específica, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações da Agravante, que possibilite, neste momento, a modificação da decisão do juízo de origem.

No caso em tela, a indisponibilidade liminar dos bens da agravante foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta dos requeridos.

Além disso, conforme já mencionado, trata-se de questão que, de acordo com o Parquet, “o sr. FABIO VITOR MENDES MODESTO foi eleito em 2016 como vereador em outro município, qual seja, município de Curuçá/PA, assumindo as funções legislativas em 2017. Apurou-se ainda que nesse período, este servidor público teria sido cedido para o Gabinete da Prefeita de Acará e, portanto, foi afastado temporariamente de seu cargo de professor, informação essa prestada pela própria Prefeitura Municipal por meio do ofício n° 49/2019”.

Também foi alegado pelo Ministério Público que o servidor que “só foi cedido pela Secretária de Educação para trabalhar no gabinete da Prefeita por ordem da própria Prefeita, ora recorrente. E este não comparecia ao trabalho”. Assim, se há qualquer a possibilidade de envolvimento da recorrente no caso em tela, não se mostra prudente afastar a sua responsabilidade, até porque, conforme já dito, este recurso carece de provas, o que dificulta esta magistrada a tomar qualquer decisão mais aprofundada.

Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que a agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato ímprobo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento da agravante na situação denunciada, os bens/valores retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Omissis

2.

É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.

A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4.

A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5.

Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

A seguir, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO,
ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANC[ARIO E FISCAL.
(...)ATO IMPROBO E DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...)
2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ; 3. A quebra do sigilo bancário e fiscal, em verdade, consiste em meio de busca da indisponibilidade de bens, na medida em que propicia a visualização das movimentações financeiras do réu, para se chegar aos bens que serão afetados até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os sigilos financeiros, vale referendar que tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento.
(...)

(2018.01774840-63, 189.702, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

Por fim, na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Cortes Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Belém, 26 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021